Tribunal: TJSP
Processo: 1057099-53.2017.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. Pretensão de prosseguimento no processo licitatório, modalidade de registro de preços no 002/17/SMSO, Município de São Paulo. Possibilidade. Impetrante que foi inabilitada sob o fundamento de que a documentação não foi suficiente para comprovar a capacidade técnica para o fornecimento do serviço a ser contratado. Inadmissibilidade. Licitante

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. Pretensão de prosseguimento no processo licitatório, modalidade de registro de preços no 002/17/SMSO, Município de São Paulo. Possibilidade. Impetrante que foi inabilitada sob o fundamento de que a documentação não foi suficiente para comprovar a capacidade técnica para o fornecimento do serviço a ser contratado. Inadmissibilidade. Licitante que demonstrou os requisitos exigidos no edital acerca da qualificação técnica. Inteligência do art. 30, inciso II, da Lei no 8.666/93.
REMESSA NECESSÁRIA NÃO PROVIDA.